Tribunal: STJ
Processo: 0711588-59.2021.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2119958 - DF
(2022/0129033-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ILZA MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
AFETADA.
. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O
TEMA 1.426/STJ
EXERCÍCIO DO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. A questão debatida nos autos, qual seja, "Definir se há possibilidade de
complementação de valores no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
relativos à correção monetária, a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
", encontra-se afetada à Primeira Seção desta
Federal nos Temas 810, 1.170 e 1.361
Corte Superior, aguardando o julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, dos
REsps
e
(Tema 1.426), relator Ministro Gurgel de Faria.
2.253.608/RS
2.258.164/RS,
2. Embargos de declaração acolhidos para anular as decisões anteriores;
determina-se a devolução dos autos à origem.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, com efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56884618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c557d3c-d05f-488b-b375-88575db48651

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA56884618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 19/05/2026 14:03:15
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 1c557d3c-d05f-488b-b375-88575db48651

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2119958 - DF
(2022/0129033-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
EMBARGANTE
: ILZA MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR
: LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA
AFETADA.
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O
TEMA 1.426/STJ.
EXERCÍCIO DO JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO.
1. A questão debatida nos autos, qual seja, "Definir se há possibilidade de
complementação de valores no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública,
relativos à correção monetária, a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
", encontra-se afetada à Primeira Seção desta
Federal nos Temas 810, 1.170 e 1.361
Corte Superior, aguardando o julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, dos
REsps
e
(Tema 1.426), relator Ministro Gurgel de Faria.
2.253.608/RS
2.258.164/RS,
2. Embargos de declaração acolhidos para anular as decisões anteriores;
determina-se a devolução dos autos à origem.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ILZA MARIA DOS
SANTOS E OUTRO contra o acórdão da PRIMEIRA TURMA de fls. 515/519.
A parte embargante alega haver omissão porque o acórdão embargado “
trouxe na sua literalidade os mesmos fundamentos contidos na decisão agravada,
demonstrando que não foram apreciadas as razões apresentadas pelo embargante no
” (fl. 526), bem como porque não teria se manifestado
seu recurso de agravo interno
quanto aos seguintes aspectos:
Documento eletrônico VDA56111810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:53
Código de Controle do Documento: ff515eee-d177-4396-9fd9-5f25e90d4828

(i) revisão da correção monetária por se tratar de matéria de ordem
pública e pedido implícito (art. 322, § 1o, do Código de Processo Civil –
CPC), inclusive em razão da relação jurídica de trato continuado (art. 505, I,
do CPC) e da cláusula
(fls.
);
rebus sic stantibus
526/529
(ii) aplicação das teses vinculantes do Supremo Tribunal Federal (STF)
no Recurso Extraordinário (RE) 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982
(Tema 1.170), com possibilidade de substituição da Taxa Referencial (TR)
pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo – Especial (IPCA-E) e
expedição de requisitórios complementares (fls.
); e
528/539
(iii) reembolso de custas à luz do
§ 3o, do CPC (fl. 527). Requer
art. 82,
efeitos infringentes para reformar o acórdão (fls.
).
538/539

A parte adversa apresentou impugnação (fls.
).
548/549
É o relatório.
VOTO
No acórdão embargado, a PRIMEIRA TURMA resolveu não ser possível "a
substituição de índice de correção monetária nos casos em que a execução foi extinta
" (fl. 515).
pelo pagamento, devido à preclusão
Ocorre que, após o julgamento do agravo interno, a questão debatida nos
autos foi afetada à Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça para ser decidida
sob o rito de julgamento de recursos repetitivos (Tema 1.426), com a seguinte
delimitação temática:
Definir se há possibilidade de complementação de valores no
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, relativos à correção
monetária, a partir do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
nos Temas 810, 1.170 e 1.361.
(ProAfR no
relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 2.253.608/RS,
Primeira Seção, julgado em
DJEN de
.
31/3/2026,
14/4/2026)

Quando da afetação, determinou-se a suspensão do julgamento de todos os
processos em primeira e segunda instâncias envolvendo a matéria, inclusive no
Superior Tribunal de Justiça (art. 1.037, II, do CPC).
No que diz respeito à determinação de sobrestamento do processo no
julgamento de embargos de declaração, a jurisprudência desta Corte Superior se
orienta no sentido de que, "havendo julgamento pelo órgão colegiado de matéria
submetida à sistemática da repercussão geral, o recurso integrativo deve ser acolhido,
com efeitos modificativos, para anular o acórdão embargado, determinando-se a
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja promovido o juízo de
" (EDcl no AgInt no
relator Ministro Benedito
conformação
REsp 1.933.253/RS,
Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
.
18/3/2022)
Documento eletrônico VDA56111810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:53
Código de Controle do Documento: ff515eee-d177-4396-9fd9-5f25e90d4828

A propósito, confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos
análogos:
TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. POSSIBILIDADE DE EXCLUIR OS VALORES RELATIVOS À
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO EMPREGADO E TRABALHADOR
AVULSO E AO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA, RETIDOS NA
FONTE
PELO
EMPREGADOR,
DA
BASE
DE
CÁLCULO
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL E DAS CONTRIBUIÇÕES
DESTINADAS A TERCEIROS E AO
MATÉRIA AFETADA À
SAT/RAT.
SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESPS

2.005.087/PR,

E
RETORNO DOS AUTOS DO
2.005.029/SC, 2.005.567/RS
2.005.289/SC.
PROCESSO, SOBRESTANDO-O NO TRIBUNAL DE ORIGEM. APÓS,
PROSSEGUIR COM O FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
CPC/2015.
[...]
2. A questão debatida nos autos, qual seja, "possibilidade de excluir os
valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e trabalhador
avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte pelo
empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e
das contribuições destinadas a terceiros e ao
", encontra-se
SAT/RAT
afetada à Primeira Seção desta Corte Superior aguardando o julgamento
dos REsps

e
de
2.005.087/PR, 2.005.029/SC, 2.005.567/RS
2.005.289/SC,
relatoria do Ministro HERMAN BENJAMIN, sob o rito dos recursos repetitivos.
3. A admissão de recurso especial como representativo da
controvérsia impõe o sobrestamento dos processos em que foram
interpostos recursos na origem cuja matéria identifique-se com o tema
afetado, para que, concluído o julgamento no Superior Tribunal de
Justiça, seja o inconformismo apreciado na forma dos arts. 1.040 e
/2015.
1.041 do CPC
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores e determinar a devolução dos autos
à origem com a devida baixa, para que, após a publicação do acórdão dos
citados recursos excepcionais representativos da controvérsia, o Tribunal
local proceda nos termos do
e seguinte do
art. 1.040
CPC/2015.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
relator Ministro
REsp 1.976.419/PR,
Manoel Erhardt, Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma,
julgado em
DJe de
sem destaque no original.)
28/11/2022,
2/12/2022,

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO CONSTATADA. TEMA AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS
. EXEGESE DOS ARTS. 1.040 E 1.041 DO CPC. DEVOLUÇÃO PARA
SOBRESTAMENTO DO ESPECIAL NA CORTE DE ORIGEM.
1. A matéria de fundo debatida nos autos, referente à possibilidade de
excluir os valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e
trabalhador avulso e ao imposto de renda de pessoa física, retidos na fonte
pelo empregador, da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal
e das contribuições destinadas a terceiros e ao
foi afetada pelo
SAT/RAT,
Superior Tribunal de Justiça ao rito dos repetitivos (REsp 2.005.289/SC;
e
.
REsp 2.005.029/SC; REsp 2.005.087/PR
REsp 2.005.567/RS)
Documento eletrônico VDA56111810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:53
Código de Controle do Documento: ff515eee-d177-4396-9fd9-5f25e90d4828

2. Mostra-se conveniente, em observância ao princípio da
economia processual e à própria finalidade do CPC, determinar o
retorno do feito à origem, onde ficará sobrestado até a publicação do
acórdão a ser proferido nos autos dos recursos representativos da
.
controvérsia
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
tornar sem efeito as decisões anteriores, com a restituição dos autos ao
Tribunal de origem, para que, no momento oportuno, seja observado o
disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Sérgio
REsp 1.469.914/SP,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem
9/11/2022,
14/11/2022,
destaque no original.)

O envio do recurso especial a esta Corte Superior deve ocorrer somente
após o esgotamento da instância ordinária, formalizado com o novo julgamento pelo
Tribunal de origem, quando então será possível examinar, no âmbito do STJ, as
matérias jurídicas que eventualmente permanecerem controvertidas. Essa cautela
também evita o fracionamento do recurso e previne eventual violação ao princípio da
unicidade recursal, que veda a interposição simultânea ou sucessiva de recursos
contra a mesma decisão.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para anular as decisões de fls.
e
; determino a devolução
458/464
513/519
dos autos, com a devida baixa nesta Corte Superior, a fim de que, em observância aos
arts. 1.039 a 1.041 do CPC, após a publicação do acórdão dos recursos
representativos da controvérsia, o Tribunal de origem proceda nos termos do art. 1.040
e seguinte do CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56111810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 23/04/2026 12:00:53
Código de Controle do Documento: ff515eee-d177-4396-9fd9-5f25e90d4828

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.119.958 / DF
Número Registro: 2022/0129033-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07090181720198070018 07115885920218070000 7090181720198070018 7115885920218070000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ILZA MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ILZA MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (EM CAUSA
PRÓPRIA) - DF023360
Documento eletrônico VDA56866811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:00
Código de Controle do Documento: 51b4542d-cce7-4957-a3f9-91bdc21bfab7

NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
ISABELLE DO AMARAL SANTOS - DF065936
EMBARGADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADOR : LEANDRO ZANNONI APOLINARIO DE ALENCAR - DF026743
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com
12/05/2026
18/05/2026,
efeitos modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:10:00
Código de Controle do Documento: 51b4542d-cce7-4957-a3f9-91bdc21bfab7